Tribunal: TJDFT
Processo: 0026580-44.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0026580-44.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE HUMBERTO ALVES DE AMORIM APELADO: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY DECISÃO 1. Ato impugnado (ID no60634587): sentença proferida pela 16a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, proposto por Júlio César Itacaramby, acolheu os embargos de declaração opostos por este para tornar sem efeito a sentença anterior (ID no 60634584) e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. 2. Opostos embargos de declaração por Júlio Itacaramby (ID no 60634586), a Juíza deixou para apreciá-los após o julgamento da apelação (ID no 60634595). 3. Autor/apelado: Júlio César Itacaramby. 4. Réu/apelante: José Humberto Alves de Amorim. 5. Nas razões de ID no 60634591, José Humberto Alves de Amorim alega preliminarmente que não foi concedido prazo para se manifestar sobre os embargos de declaração que tornaram sem efeito a sentença anterior, o que evidencia nulidade da sentença recorrida. 6. No mérito, aduz, em síntese, que: (a) o exequente agiu com desídia e é evidente a ocorrência da prescrição intercorrente; (b) o prazo iniciou após a localização de bem do devedor, quando o credor ficou inerte; (c) a prescrição intercorrente foi consumada em 27/8/2021 e a modificação da legislação não pode reiniciar tal prazo, por força do princípio tempus regit actum; (d) os atos praticados na ação de insolvência (autos no 0026580-44.2013.8.07.0001) são nulos, pois é inviável a existência de duas vias judiciais para persecução de um único crédito; (e) o feito deve ser extinto em razão da existência da ação de insolvência. 7. Pedidos: devolução de prazo para opor contrarrazões aos embargos de declaração que modificaram a sentença e, no mérito, a pronúncia da prescrição intercorrente ou a extinção do feito ante a existência da ação de insolvência. 8. Preparo não recolhido (a parte foi declarada insolvente nos autos no 0709130-58.2020.8.07.0015). 9. Contrarrazões (ID no 60634600). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 932, III, do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12. A “sentença” recorrida tornou sem efeito a sentença anterior e determinou a remessa dos autos para a Vara de Falências Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, por dependência ao processo no 0709130-58.2020.8.07.0015 (ID no 60634587), em que o réu/apelante foi declarado insolvente. Decidiu-se que as execuções movidas por credores individuais devem ser remetidas ao Juízo da insolvência, com base no art. 762, § 1o, do CPC de 1973, aplicável ao caso em razão do art. 1.052 do CPC/2015. 13. As razões recursais estão totalmente dissociadas do conteúdo da referida “sentença”, que substituiu e tornou sem efeito a sentença anterior. 14. Não houve qualquer provimento judicial a respeito da prescrição na “sentença” recorrida (tema suscitado no apelo) e a discussão sobre o tema evidenciaria supressão de instância. Também não houve qualquer definição sobre a regularidade da ação de insolvência proposta em desfavor do apelante, fato que deve ser discutido naquela demanda. 15. Ademais, a eventual discussão sobre a necessidade de extinção de um dos feitos (ação de execução ou de insolvência) é incabível nesta esfera recursal. O tema sequer foi suscitado na primeira instância e constitui inovação recursal. 16. Não se pode renunciar ao mínimo, que é o diálogo entre o caso concreto e o direito aplicável. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. 17. Ausente impugnação específica dos fundamentos adotados pela “sentença”, o recurso não pode ser conhecido. 18. Destaca-se, ademais, que não houve acolhimento ou rejeição à impugnação em cumprimento de sentença, tampouco fim a qualquer fase processual. O feito continua em trâmite, tanto que há embargos de declaração pendentes de julgamento na origem (ID no 60634594 e ID no 60634595). DISPOSITIVO 19. Não conheço o recurso (CPC, arts. 932, III). 20. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO